Tribunal: TJMT
Processo: 0023584-15.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023584-15.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROMEHL AGRO-PECUARIA S/A - CNPJ: 24.675.753/0001-65 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ADELINO MARIANO DA SILVA - CPF: 831.188.531-15 (EMBARGADO), ADELSON FARIA CAMPOS - CPF: 810.061.441-53 (EMBARGADO), ADILSON FARIA CAMPOS - CPF: 873.401.941-34 (EMBARGADO), ADONIAS SIMAO CAMPOS - CPF: 012.958.351-00 (EMBARGADO), ADRIANO FARIA CAMPOS - CPF: 896.680.731-34 (EMBARGADO), AIRTON GEREMIAS DO NASCIMENTO - CPF: 459.156.521-15 (EMBARGADO), AMANDIO PIRES DE ANDRADE - CPF: 194.180.199-49 (EMBARGADO), AMAZILIA DE MATTOS LARA - CPF: 011.040.901-98 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 581.837.601-04 (EMBARGADO), ANTONIO DUTRA - CPF: 503.288.161-91 (EMBARGADO), ANTONIO BINO CORREA - CPF: 019.875.101-00 (EMBARGADO), ANTONIO PAIM CHIMENES - CPF: 581.839.901-00 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 955.395.901-63 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DE PAULA - CPF: 009.188.451-90 (EMBARGADO), APARECIDA MELO DA SILVA - CPF: 465.193.941-49 (EMBARGADO), ARQUIMEDES LUIZ DAL MOLIN - CPF: 135.516.809-06 (EMBARGADO), CARLOS GOMES DE ALMEIDA - CPF: 550.245.489-49 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 621.469.711-34 (EMBARGADO), CESAR DELFINO VIANA (EMBARGADO), DOUGLAS MARQUES DA SILVA - CPF: 929.927.731-15 (EMBARGADO), DONIZETE APARECIDO DA SILVA - CPF: 433.130.781-68 (EMBARGADO), DIVINA NELE DA SILVA - CPF: 438.227.622-53 (EMBARGADO), ELIANE GONZALEZ ELIAS - CPF: 470.977.872-87 (EMBARGADO), ELIEZER PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 441.729.661-87 (EMBARGADO), ELIZABETH BRUNO ANDRE - CPF: 276.953.602-87 (EMBARGADO), ELOIR TEIXEIRA LOPES - CPF: 568.558.771-68 (EMBARGADO), GERALDO TENORIO CAVALCANTI - CPF: 778.458.388-53 (EMBARGADO), GERSON JUSTINO DA SILVA - CPF: 349.610.112-15 (EMBARGADO), GILMAR DA CRUZ - CPF: 419.359.262-68 (EMBARGADO), GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA - CPF: 327.921.661-34 (EMBARGADO), ILSON PIRES DE ANDRADE - CPF: 003.402.731-94 (EMBARGADO), JAIR VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 274.449.881-53 (EMBARGADO), JOAQUIM JOSE DOS SANTOS - CPF: 811.605.261-68 (EMBARGADO), JOEL LINO LOPES - CPF: 778.763.691-20 (EMBARGADO), JOEL PAIM CHIMENES - CPF: 581.837.361-49 (EMBARGADO), JOSIAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 972.109.001-87 (EMBARGADO), JOAO EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 513.619.491-04 (EMBARGADO), JOAO BINO CORREA - CPF: 329.591.761-20 (EMBARGADO), JORGE GONCALVES DA SILVA - CPF: 785.655.451-72 (EMBARGADO), JOSE FARIA CAMPOS - CPF: 004.516.188-74 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 621.823.231-04 (EMBARGADO), JOAO MIGUEL DA SILVA - CPF: 602.990.706-97 (EMBARGADO), JOSE IVAN PIRES DE ANDRADE - CPF: 670.219.489-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO FERREIRA - CPF: 903.315.591-53 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 427.468.419-91 (EMBARGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.324.911-20 (EMBARGADO), JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 594.205.371-53 (EMBARGADO), JOSE LUIZ GARRIDO DOS SANTOS (EMBARGADO), JOSE ALVES DA CRUZ - CPF: 207.445.441-49 (EMBARGADO), JOVENIL VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 890.898.981-15 (EMBARGADO), JUVENAL CHIMENES - CPF: 372.746.001-68 (EMBARGADO), LAZARO FERREIRA DE LIMA - CPF: 429.353.851-87 (EMBARGADO), LIONEL ALVES PEREIRA - CPF: 243.845.696-53 (EMBARGADO), LUCAS PIRES DE ANDRADE - CPF: 012.869.891-83 (EMBARGADO), LUIS ELVIO CHASSOT - CPF: 290.122.872-00 (EMBARGADO), LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 008.308.051-17 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA FELIPE DE FREITAS - CPF: 012.067.481-50 (EMBARGADO), MARIA SOUSA DE LIMA - CPF: 727.338.617-00 (EMBARGADO), MANOEL ANTONIO FERREIRA - CPF: 513.620.661-68 (EMBARGADO), MAURO VIEIRA DE SANTANA - CPF: 207.176.601-68 (EMBARGADO), MAURO FERREIRA - CPF: 630.188.101-04 (EMBARGADO), MESSIAS GONCALVES LANA - CPF: 126.525.806-63 (EMBARGADO), MOISES BORDINHAO - CPF: 682.369.569-20 (EMBARGADO), NELCI VITORIA SPOLTI - CPF: 341.006.449-49 (EMBARGADO), NELCI RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 001.475.491-67 (EMBARGADO), NELSINO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 537.898.301-00 (EMBARGADO), NILDA ROCHA VIEIRA - CPF: 531.259.161-00 (EMBARGADO), OZEIAS DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 420.351.201-87 (EMBARGADO), OTACILIO RODRIGUES NETO - CPF: 838.250.531-72 (EMBARGADO), PAULO TEODORO DA SILVA - CPF: 015.833.581-37 (EMBARGADO), PEDRO FERREIRA DE LIMA - CPF: 964.060.381-34 (EMBARGADO), RONALDO MENDES - CPF: 586.868.352-87 (EMBARGADO), SILVALINO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 178.927.911-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA (EMBARGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE CASTRO (EMBARGADO), SEBASTIAO CANDIDO DE PAULA - CPF: 313.015.252-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 419.757.236-00 (EMBARGADO), SERAFIN BENTO DOS SANTOS - CPF: 013.435.521-09 (EMBARGADO), SUELI DA CRUZ PELLENZ - CPF: 349.592.702-68 (EMBARGADO), VALDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.502.521-20 (EMBARGADO), VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 776.293.451-00 (EMBARGADO), VALDIVINO BERNARDES FERREIRA - CPF: 220.069.151-34 (EMBARGADO), VALTER MARQUES DIAS - CPF: 331.512.379-91 (EMBARGADO), VANDELSINO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 513.874.501-82 (EMBARGADO), VANILSON CUSTODIO DA SILVA - CPF: 513.874.681-20 (EMBARGADO), VICTOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 433.128.881-15 (EMBARGADO), WILANAGER DE SOUZA SILVA - CPF: 535.549.226-68 (EMBARGADO), ANTONIO DUARTE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OLIMPIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO AREARI (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDIGAR RIBEIRO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO FERNANDES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GENIR VILASBOA DE RITA (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO LAERCIO KUTSCHENKO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS LAURINDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SEBASTIAO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE AZEVEDO - CPF: 043.087.551-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE APARECIDA TALHRI (TERCEIRO INTERESSADO), LIVERSINA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMAR LUCIA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RITA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA QUINTILIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHADA CUNHA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA ALVES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 175.972.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DA SILVA DE BENS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NEIL SOLANO VILHALBA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VILHALBA (TERCEIRO INTERESSADO), RIVAER DAVILA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE DE OLIVEIRA PAIM (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI AQUINO CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON QUINTILIANO (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA - CPF: 630.804.271-49 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Agromehl – Agropecuária S.A
contra acórdão que “
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JOÃO ESTEVÃO DA SILVA E OUTROS E ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR AGROMEHL AGRO-PECUÁRIA S/A.”
(Id.

158221666).

A parte Embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão.

Defende ainda a existência de omissão, uma vez que “
não se imiscuiu sobre a ausência da função social exercida pelos Embargados que ocupam a área, tendo em vista a degradação ambiental por eles perpetrada
, o que viola os dispositivos legais insertos nos artigos 1.228, § 1o do código civil/02 e artigos 5o, XXIII, 186 II da constituição federal.” (Id. 159598159).

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a omissão indicada e corrigir o erro material.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 160799156);

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo acolhimento parcial dos embargos tão somente para corrigir o erro material (Id. 162604186).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta a existência de omissão, uma vez que “
não se imiscuiu sobre a ausência da função social exercida pelos Embargados que ocupam a área, tendo em vista a degradação ambiental por eles perpetrada
, o que viola os dispositivos legais insertos nos artigos 1.228, § 1o do código civil/02 e artigos 5o, XXIII, 186 II da constituição federal.” (Id. 159598159).

Inexiste a omissão apontada, eis que o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que fora cumprida a função social. Confira-se:

“[...]
No tocante a função social da terra conferida pelos embargados o acórdão assim se manifestou “Frise-se que se trata de ocupação antiga (desde 1997), e restou comprovado que ocorreu a consolidação fática passando a se ter
uma ocupação estruturada e organizada, há inclusive uma pequena central hidrelétrica (PCH) na área
, sendo certo que o desfazimento da ocupação ocorrida há mais de duas décadas implicaria em ofensa ao interesse de pacificação social.”, portanto,
foi dada função social pelos embargados e inexiste omissão nesse ponto.

[...]” (Id. 153509188, pág. 3, negritei e sublinhei).

Portanto, conclui-se do acórdão que foi dada a função social aos lotes ocupados.

Esclareço, por oportuno, que a origem da ocupação, ainda que eventualmente tenha se dado de forma violenta não implica em não reconhecer a existência de função social.

Tanto é assim que no acórdão do recurso de apelação interposto pela ora embargante restou expresso que a sentença agiu de forma escorreita ao condenar os réus, ora embargados,
ao pagamento de indenização à parte autora/embargante.

No caso como bem apontado no acórdão do recurso de apelação “se trata de ocupação antiga (desde 1997), e restou comprovado que ocorreu a consolidação fática passando a se ter uma ocupação estruturada e organizada, há inclusive uma pequena central hidrelétrica (PCH) na área, sendo certo que o desfazimento da ocupação ocorrida há mais de duas décadas implicaria em ofensa ao interesse de pacificação social.” (Id. 127472674, pág. 7).

Assim, apesar de se ter reconhecido a função social posterior e consolidada pelo tempo, também se reconheceu ser devida a indenização da parte embargante pelos lotes que foram ocupados pela parte embargada.

A parte Embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão.

Argumenta que “
O erro material se sucedeu na
ementa
do acórdão, pois consignou “... LAUDO PERICIAL QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE
LAUDOS
NÃO OCUPADOS ...”, ao invés de consignar “... LAUDO PERICIAL QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE
LOTES
NÃO OCUPADOS ....”. (Id. 159598159, pág. 2).

Defende que há outro erro material, ocorrido na fundamentação do acórdão ao consignar “
“... determinar que a empresa seja indenizada por eventuais danos ambientais ocorridos
nos lotes não desmatados.”
, ao invés de consignar
“... determinar que a empresa seja indenizada por eventuais danos ambientais ocorridos
nos lotes não reintegrados.”
” (Id. 159598159, pág. 2).

Nesse particular, assiste razão à Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material ocorrido na ementa do acórdão:

Onde se lê:

“LAUDO PERICIAL QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE
LAUDOS
NÃO OCUPADOS
.”
(Id. 153509190)

Leia-se:

“LAUDO PERICIAL QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE
LOTES

NÃO OCUPADOS
.”

Do mesmo modo corrijo o erro material ocorrido na fundamentação do acórdão:

Onde se lê:

“Assim, os embargos opostos pela empresa Agromhel – Agropecuária S.A. devem ser acolhidos tão somente para determinar que a empresa seja indenizada por eventuais danos ambientais ocorridos nos lotes não desmatados.
”
(Id. 153509188, pág. 4)

Leia-se:

“Assim, os embargos opostos pela empresa Agromhel – Agropecuária S.A. devem ser acolhidos tão somente para determinar que a empresa seja indenizada por eventuais danos ambientais ocorridos nos lotes não
reintegrados
.
”

Ante o exposto, em consonância como parecer ministerial,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023